Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600052-04.2024.6.16.0049
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
14/12/2024
Número: 0600052-04.2024.6.16.0049

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 23/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Prestação de Contas - De Exercício Financeiro
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Requerimento de Regularização de Omissão
de Prestação de Contas Anual nº 0600052-04.2024.6.16.0049, que indeferiu o pedido de antecipação
de tutela, seja por falta do preenchimento de seus pressupostos, seja por existência de expressa
vedação normativa à sua concessão.(Requerimento de Regularização de Omissão de Prestação de
Contas Anual proposta pelo Partido Socialismo e Liberdade, por seu diretório estadual,
representando a direção municipal do PSOL de Colombo/PR, em razão da omissão na prestação de
contas anuais - exercício 2020, requereu a regularização de sua inadimplência, após trânsito em
julgado da decisão que julgou suas contas como não prestadas (autos PJe 0600147-
39.2021.6.16.0049). Requereu o aproveitamento de todos os atos praticados na prestação de contas
sob os autos PJe 0600147-39.2021.6.16.0049, com aprovação da respectiva prestação de
contas.JUÍZO 100% DIGITAL ADESÃO 13/10/2024 TÉRMINO XX/XX/XXXX).RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
DIRETORIO ESTADUAL DO PARANA DO PARTIDO
SOCIALISMO E LIBERDADE (RECORRENTE)
CLEVERSON FRANCISCO VIEIRA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 049ª ZONA ELEITORAL DE COLOMBO PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44224912
29/11/2024
14:47
Acórdão
Acórdão

Num. 44224912 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 29/11/2024 14:47:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112914470377700000043172276
Número do documento: 24112914470377700000043172276
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 14/12/2024 17:04:55
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.618

RECURSO ELEITORAL NOS AUTOS DE REQUERIMENTO DE REGULARIZAÇÃO DE
OMISSÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTA ANUAL 0600052-04.2024.6.16.0049 – Colombo –
PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
RECORRENTE: DIRETORIO ESTADUAL DO PARANA DO PARTIDO SOCIALISMO E
LIBERDADE
ADVOGADO: PEDRO DE OLIVEIRA MASCHIO CARBONI - OAB/PR118486
ADVOGADO: ROOSEVELT ARRAES - OAB/PR34724-A
ADVOGADO: CLEVERSON FRANCISCO VIEIRA - OAB/PR46362-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 049ª ZONA ELEITORAL DE COLOMBO PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

RECURSO
ELEITORAL.
REGULARIZAÇÃO
DE
OMISSÃO
DE
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
EXERCÍCIO
FINANCEIRO
DE
2020.
REQUISITOS FORMAIS NÃO CUMPRIDOS. AUSÊNCIA DE ENVIO POR
MEIO DO SPCA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1 Trata-se de recurso eleitoral interposto pelo Diretório Estadual do Partido
Socialismo e Liberdade - PSOL contra sentença proferida pelo Juízo da 49ª
Zona Eleitoral de Colombo que não conheceu do pedido de regularização de
omissão de prestação de contas do exercício financeiro de 2020, referentes
ao Diretório Municipal de Colombo, eis que o recorrente não apresentou o
pedido por meio do SPCA, com a respectiva autuação automática no PJE,
não sendo possível o aproveitamento de documentos apresentados nos autos
de prestação de contas.
1.2 A parte recorrente alegou que a principal irregularidade que levou ao
julgamento como não prestadas foi a ausência de instrumento de procuração,
a qual resta sanada com sua posterior apresentação, requerendo, assim, o
aproveitamento dos atos já praticados nos autos da prestação de contas.

Num. 44224912 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 29/11/2024 14:47:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112914470377700000043172276
Número do documento: 24112914470377700000043172276
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 14/12/2024 17:04:55
1.4 A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pela manutenção da sentença,
entendendo que não foram cumpridas as formalidades essenciais para o
pedido de regularização, notadamente o envio da documentação por meio do
SPCA, entendendo ser impossível o aproveitamento dos atos praticados na
prestação de contas anuais dos autos n. 0600147-39.2021.6.16.0049.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1 A questão em discussão consiste em verificar se o pedido de
regularização de omissão na prestação de contas pode ser conhecido, apesar
da inobservância do uso do Sistema de Prestação de Contas Anuais (SPCA)
e do descumprimento dos requisitos formais previstos na Resolução TSE n.
23.607/2019.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 O artigo 29 da Resolução TSE n. 23.604/2019 estabelece que o processo
de prestação de contas partidárias tem caráter jurisdicional e deve ser
composto dos documentos juntados nos autos da prestação de contas e das
informações declaradas no sistema SPCA, requisitos cujo preenchimento é
indispensável para garantir a transparência e a confiabilidade das
informações.
3.2 Em consonância com entendimento anterior deste Tribunal, a omissão no
uso do SPCA inviabiliza a publicação das informações e contraria o princípio
da transparência, sendo vedado o aproveitamento de atos processuais que
não observem as exigências regulamentares (TRE-PR. RROPCE nº
060050838, Acórdão nº 63362).
3.3 Assim, a sentença recorrida aplicou corretamente a norma, ao concluir
que o pedido de regularização não poderia ser conhecido, devido à ausência
do envio da documentação por meio do SPCA, formalidade essencial para o
processamento e registro adequado das informações prestadas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1 Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO para manter a sentença que
julgou sem resolução de mérito o pedido de regularização.
Tese de julgamento: "O requerimento de regularização de omissão na
prestação de contas partidárias deve observar o preenchimento das
formalidades essenciais previstas na Resolução TSE n. 23.604/2019,
especialmente quanto ao uso do Sistema de Prestação de Contas Anual
(SPCA), sendo incabível o aproveitamento de atos processuais que não
atendam a tais requisitos."
Dispositivos relevantes citados

Num. 44224912 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 29/11/2024 14:47:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112914470377700000043172276
Número do documento: 24112914470377700000043172276
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 14/12/2024 17:04:55
Resolução TSE n. 23.604/2019, arts. 28, § 4º, I; 29; 31; 58.
Jurisprudência relevante citada
TRE-PR. RROPCE nº 060050838, Acórdão nº 63362.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 27/11/2024
RELATOR(A) DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto pelo Diretório Estadual do Partido Socialismo e
Liberdade - PSOL, representando a Direção Municipal do PSOL de Colombo, em face de
sentença proferida pelo Juízo da 49ª Zona Eleitoral de Colombo, que não conheceu do
pedido de regularização de omissão de prestação de contas anuais, referente ao exercício
financeiro de 2020, eis que o recorrente não apresentou o pedido por meio do SPCA, com
a respectiva autuação automática no PJE, não sendo possível o aproveitamento de
documentos apresentados nos autos de prestação de contas.
Em suas razões recursais (ID 44131319), alegou, em síntese, que as contas foram
julgadas como não prestadas, principalmente em razão da ausência de instrumento de
procuração, documento apresentado junto ao requerimento de regularização das contas,
a fim de sanar a falha. Afirma que nos autos de prestação de contas a unidade técnica e o
Juízo Eleitoral constataram não haver maiores irregularidades financeiras ou contábeis,
pleiteou o aproveitamento integral do processo de prestação de contas para fins de
análise técnica e regularização, mas a sentença ora recorrida tratou apenas dos
documentos necessários e não viabilizou o aproveitamento dos autos de prestação de
contas. Requereu, assim, a reforma da sentença, para que seja conhecido o pedido de
regularização e afastadas as sanções aplicadas à agremiação.
O Ministério Público Eleitoral apresentou contrarrazões (ID 44131325) pelo não
provimento do recurso.
A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pela manutenção da sentença (ID 44184532),
entendendo que não foram cumpridas as formalidades essenciais para o pedido de
regularização, entendendo ser impossível o aproveitamento dos atos praticados na
prestação de contas anual dos autos n. 0600147-39.2021.6.16.0049.
É o relatório.

Num. 44224912 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 29/11/2024 14:47:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112914470377700000043172276
Número do documento: 24112914470377700000043172276
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 14/12/2024 17:04:55

VOTO
a) Da Admissibilidade do Recurso
Por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser
conhecido.
b) Da Pretensão Recursal
A Resolução TSE n. 23.604/2019 prevê, em seu artigo 58, o rito para o pedido de
regularização de contas anuais não prestadas. Veja-se:
Art. 58. Transitada em julgado a decisão que julgar as contas não prestadas, os órgãos
partidários podem requerer a regularização da situação de inadimplência para suspender
as consequências previstas no art. 47.
§ 1º O requerimento de regularização:
I - pode ser apresentado pelo próprio órgão partidário, ou pelo(s) hierarquicamente
superior(es);
II - deve ser autuado na classe Regularização da omissão de prestação de contas anual
partidária, consignando-se os nomes dos responsáveis, e distribuído por prevenção ao
juiz ou ao relator que conduziu o processo de prestação de contas a que ele se refere;
III - deve ser instruído com todos os dados e documentos que deveriam ter sido
apresentados à época da obrigação de prestar contas a que se refere o
requerimento;
IV - não deve ser recebido com efeito suspensivo;
V - deve ser submetido ao exame técnico para verificação:
a) se foram apresentados todos os dados e documentos que deveriam ter sido
apresentados originalmente; e
b) se há impropriedade ou irregularidade na aplicação de recursos públicos recebidos,
recebimento de recursos de origem não identificada, de fonte vedada ou irregularidade
que afete a confiabilidade do requerimento apresentado.
Por sua vez, o art. 28, §4º, inciso I, art. 29, e art. 31 da referida Resolução dispõem sobre
o uso do Sistema de Prestação de Contas Anual - SPCA, conforme se vê:
Art. 28. O partido político, em todas as esferas de direção, deve apresentar a sua
prestação de contas à Justiça Eleitoral anualmente até 30 de junho do ano subsequente
(...)

Num. 44224912 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 29/11/2024 14:47:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112914470377700000043172276
Número do documento: 24112914470377700000043172276
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 14/12/2024 17:04:55
§ 4º A prestação de contas dos órgãos partidários municipais que não tenham
movimentado recursos financeiros ou bens estimáveis em dinheiro é realizada por meio
da declaração de ausência de movimentação de recursos no período, a qual deve ser
apresentada no prazo estipulado no caput e:
I - será preenchida e emitida no Sistema de Prestação de Contas Anual (SPCA);

Art. 29. O processo de prestação de contas partidárias tem caráter jurisdicional e deve
ser composto das informações declaradas no sistema SPCA e dos documentos
juntados nos autos da prestação de contas.

Art. 31. Concluída a elaboração da prestação de contas do partido político, o sistema
SPCA realizará automaticamente a autuação e a integração dos autos no Processo
Judicial Eletrônico, ressalvada a hipótese do art. 70, observando-se que:
I - a autuação a que se refere o caput deste artigo deve ocorrer na respectiva classe
processual em nome:
a) do órgão partidário e do atual presidente e tesoureiro ou daqueles que desempenhem
funções equivalentes, e
b) do presidente, do tesoureiro e daqueles que desempenharam funções equivalentes no
exercício financeiro da prestação de contas; e
II - as partes devem ser representadas por advogados.
Extrai-se, portanto, que cabe ao partido político instruir o requerimento de regularização
com todos os dados e documentos previstos no artigo 58 da Resolução, utilizando,
obrigatoriamente, o Sistema de Prestação de Contas Anual - SPCA.
No caso em análise, o requerente pleiteia o aproveitamento dos atos praticados na
prestação de contas nº 0600147-39.2021.6.16.0049, sem ter registrado as informações
necessárias no SPCA.
Como visto, a utilização do SPCA é condição obrigatória para a instrução regular do
pedido de regularização das contas, o que não foi cumprido pelo requerente.
A sentença recorrida bem pontuou que, conforme exegese do art. 31 da Resolução TSE
n. 23.604/2019, tanto a apresentação das prestação de contas, quanto o pedido de
regularização das contas, devem ser realizados por meio de autuação automática, após
elaboração no sistema SPCA, por meio de integração, e não por meio de aproveitamento
de documentos contidos em outros autos.
Sobre o tema, esse Tribunal Regional Eleitoral já decidiu que:
"ELEIÇÕES 2014. DEPUTADO ESTADUAL. REQUERIMENTO DE REGULARIZAÇÃO
DE OMISSÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS. NÃO UTILIZAÇÃO DO SPCE.

Num. 44224912 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 29/11/2024 14:47:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112914470377700000043172276
Número do documento: 24112914470377700000043172276
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 14/12/2024 17:04:55
INDEFERIMENTO.
1. O uso do sistema de prestação de contas eleitorais - SPCE - era obrigatório nas
eleições 2014 e continuou sendo nas eleições posteriores, sob pena de julgamento das
contas como não prestadas. Precedentes.
2. Julgar contas como não prestadas pelo fato de os prestadores não utilizarem o
sistema obrigatório e, posteriormente, deferir sua regularização sem que referido
sistema seja utilizado seria incongruente.
3. Hipótese em que o requerente não se utilizou do SPCE 2014, apresentando
formulários impressos sequer assinados e, mesmo intimado especificamente para enviar
as contas pelo sistema obrigatório, permaneceu inerte.
4. Requerimento de regularização de omissão na prestação de contas que se julga
improcedente." (TRE-PR. RROPCE nº 060050838 Acórdão nº 63362 CURITIBA - PR.
Relator(a): Des. Jose Rodrigo Sade. Julgamento: 08/05/2024 Publicação: 13/05/2024)
Importante mencionar que, conforme registrado nesse precedente, "a não utilização do
sistema obrigatório inviabilizou a publicação das informações na internet e a abertura de
prazo para eventual impugnação, o que vai de encontro ao princípio da transparência e
também fragiliza a confiabilidade dos dados apresentados".
Com a mesma orientação, a Procuradoria Regional Eleitoral bem pontuou que:
"O art. 58, III, da Res. TSE nº 23.604/2019 dispõe que o requerimento de regularização
deve ser instruído com todos os dados e documentos que deveriam ter sido
apresentados à época da obrigação de prestar contas a que se refere o requerimento.
O art. 31, da Res. TSE nº 23.604/2019, por sua vez, dispõe que o requerimento de
regularização deve ser elaborado e transmitido, por meio do sistema SPCA, que realizará
automaticamente a autuação e a integração dos autos no Processo Judicial Eletrônico.
O recorrente, entretanto, não cumpriu o rito de regularização de contas eleitorais.
Nesse sentido, adequada a sentença ao não conhecer do pedido de regularização
formulado, por descumprimento de formalidades essenciais ao seu
recebimento/processamento, ante a impossibilidade de aproveitamento dos atos
praticados na prestação de contas sob os autos PJe 0600147-39.2021.6.16.0049.
O requerente não cumpriu o rito de regularização de contas eleitorais, que compreende,
além da instrução processual com os documentos e informações elencados no art. 29, da
Resolução 23.604/2019, o preenchimento das informações e alimentação dos dados
relativos à movimentação da campanha, por meio do Sistema de Prestação de Contas
Anual (SPCA), de observância obrigatória. "
Em face do não cumprimento de condição essencial para o conhecimento do pedido de
regularização de omissão de prestação de contas anuais, a manutenção da sentença é
medida que se impõe.

Num. 44224912 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 29/11/2024 14:47:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112914470377700000043172276
Número do documento: 24112914470377700000043172276
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 14/12/2024 17:04:55
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto
pelo Diretório Estadual do Partido Socialismo e Liberdade - PSOL.

DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NO REQUERIMENTO DE REGULARIZAÇÃO DE OMISSÃO DE
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (11548) Nº 0600052-04.2024.6.16.0049 - Colombo - PARANÁ -
RELATOR: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - RECORRENTE: DIRETORIO
ESTADUAL DO PARANA DO PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE - Advogados do(a)
RECORRENTE: PEDRO DE OLIVEIRA MASCHIO CARBONI - PR118486, ROOSEVELT ARRAES -
PR34724-A, CLEVERSON FRANCISCO VIEIRA - PR46362-A
- RECORRIDO: JUÍZO DA 049ª ZONA ELEITORAL DE COLOMBO PR

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça,
Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 27.11.2024